Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão, prolatada no bojo de mandado de segurança em fase de cumprimento da ordem concedida, que fixara o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o agravante cumprisse o determinado pelo título judicial exequendo, de molde a conferir ao agravado posse no cargo ao qual concorrera via de certame público. Diante do objeto do agravo, fora aferido, mediante consulta do andamento da ação principal, o superveniente cumprimento da medida pelo agravante, fato que ensejara, inclusive, a determinação de arquivamento do mandamus perante o Juízo originário, o que se perfectibilizara[1], em virtude da inércia do agravado em face do assim resolvido. Diante dessa apuração, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69234472, Mandado de Segurança no 0703688-39.2019.8.07.0018.